Tribunal: STF
Processo: AI 733585
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.



    Nos termos da orientação firmada neste Tribunal, cabe à parte agravante impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. A decisão agravada, portanto, permanece incólume.



    De todo modo, o exame da alegação pressuporia a análise da legislação processual infraconstitucional que disciplina, de forma específica, o instituto da coisa julgada. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.